Tribunal: STF
Processo: ARE 1550914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. ART. 1º, §1º DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI DISTRITAL N. 7239/2023. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO DO BANCO REQUERIDO. AFASTADA.



    1. Este e. Tribunal de Justiça vem firmando compreensão no sentido de que não se aplica, ao caso dos autos, a Lei Distrital nº 7.239/23. Em que pese o debate sobre sua constitucionalidade, a lei distrital é posterior aos contratos celebrados com o Banco BRB, os quais observaram o regramento vigente no momento de sua celebração.



    2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, como é o caso do autor, de modo que é ela que deve nortear os contratos aqui discutidos. 2.1. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração, de modo que, em sendo verificada a ausência de violação deste percentual, denotam-se legítimos os descontos procedidos pela instituição financeira.



    3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento(Tema 1.085). 3.1. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente do mutuário, referentes às parcelas de mútuos celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1º do artigo 1º da Lei n. 10.820/2003.



    4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 4.1. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto, seja por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento, seja por meio de ação própria de revisão contratual.



    5. Diante da improcedência da pretensão autoral, também deve ser revogada a condenação do banco requerido ao pagamento da multa por descumprimento da medida liminar outrora deferida na instância primeva. Precedentes c. STJ.



    6. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Exigibilidade do pagamento suspensa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso III, e 7º, incisos IV e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente